Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736584-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JURACY MARIA DA SILVA FREITAS, JURACY PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, JURAIDES DE JESUS FERREIRA, JURANDI MIGUEL SANTANA, JURANDIR EVANGELISTA DIAS, JURANITA COELHO BOLZON, JUSCELINA SOARES ROCHA, JUSCELINO MARTINS MARQUES, JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA, JUSCILEIDE LIMA DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JURACY MARIA DA SILVA FREITAS e OUTROS (ID 43425842) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43039668). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator